Tribunal: CARF
Processo: 10735.901717/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901717/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.352 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EXITO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à DRF de origem, para que a autoridade
preparadora se certifique de que o valor da diferença de R$ 2.194,01 foi paga por meio de
compensação no PER/DCOMP no 043073582221070913028051.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 38948.34388.250210.1.3.02-3755, em 25.02.2010, e-fls. 24-
31, para compensação dos débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ no valor original de R$ 77.532,44, o qual atualizado de acordo com a taxa
Selic acumulada(1,66%) atingiu o montante de R$ 78.819,48, relativo ao ano-calendário de
2009, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 17:
[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901717/2012-81
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901717/2012-81

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 77.532,44 Valor na DIPJ: R$ 77.532,44
Somatório das parcelas de composição de credito na DIPJ: R$ 174.505,24
IRPJ devido: R$ 96.972,80
Valor da saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
[...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
15330.92084.250310.1.3.02-5181, 38948.34388.250210.1.3.02-3765 e
27464.45802.220410.1.3.02-4414
[...]
Enquadramento Legal: Art. 158 da Lei n° 5.172, de 1955 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9 430, de 1996. Art. 4° da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
[...]

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fl. 02-
11, a qual teve o seguinte Acórdão da 2a Turma da DRJ/RJO no 12-112.118, em 19 de novembro
de 2019, e-fls. 76-79:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, e, assim, reconhecer
em parte o direito creditório pleiteado para o fim de compensação, conforme declarado,
até o limite do crédito, nos termos do voto da Relatora.
Cita-se a seguir o relatório e voto de 1a instância, para que se possa elucidar com
maior clareza o objeto da lide:
Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação com Demonstrativo de
Crédito (Dcomp n° 38948.34388.250210.1.3.02-3765) por meio da qual o interessado
objetiva compensar débitos próprios com crédito proveniente de saldo negativo IRPJ,
período de apuração de 01o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, oriundo de
recolhimento de estimativas mensais pagas através de DARF (código 2362), cujo valor
original inicial é de R$ 77.532,44.
A Inconformada foi intimada em 04 de fevereiro de 2012 (no rastreamento 018298562)
a efetuar retificação das declarações (DIPJ ou PERDCOMP). Em resposta apresentada
em 22 de março de 2012 a interessada alega que preencheu corretamente as declarações
e requer seja anulada a referida intimação.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901717/2012-81

O Despacho Decisório Eletrônico emitido em 03 de julho de 2012 (n° rastreamento
024914952) à folha 17, não homologou a Dcomp em razão de entender que não restava
saldo negativo disponível para a compensação dos débitos.
Em síntese, a Inconformada alega que é optante pela forma de tributação de Lucro Real
Estimado, ou seja, o recolhimento mensal de IRPJ é calculado com base nas regras de
estimava mensal. Assim, ao realizar a apuração do Lucro Real em 31 de dezembro de
2009, foi constatado o valor de Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa no valor
de R$ 174.505,26 (cento e setenta e quatro reais, quinhentos e cinco reais e vinte e seis
centavos), sendo que o valor do IRPJ devido era de R$96.972,80 (noventa e dois mil,
novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), apurando, portanto, um Saldo
Negativo de R$77.532,44 (setenta e sete reais e quinhentos e trinta e dois reais e
quarenta e quatro centavos).
Reforça que apresentou esclarecimentos referentes ao Termo de Intimação (no de
rastreamento 018298562), informando que na Declaração de Imposto de Renda – DIPJ
2010, Ano-calendário 2009, Ficha 12A, o valor do Imposto sobre o Lucro Real é de
R$72.583,68 (à alíquota de 15%) e R$24.389,12 (de adicional), totalizando o valor de
R$96.972,80 e, em contrapartida, o valor Total do IRPJ recolhido por estimativa foi de
R$174.505,24.
Assim, entende ter esclarecido que o total dos valores pagos por estimativa foi de
R$174.505,24 subtraído o valor que deveria ser pago de R$96.972,80, restou o crédito
de R$77.532,44.
Por fim, requer que seja homologada a compensação solicitada.
Voto
[...]
Mérito
A Interessada apresentou juntamente à sua Manifestação de Inconformidade todas as
Declarações de Compensação (DCOMP) que foram transmitidas, a DIPJ 2010 e a
DCTF (25072012000000001112605). De pronto já se verifica que Declaração de
Compensação com Demonstrativo de Crédito (Dcomp n° 38948.34388.250210.1.3.02-
3765) foi preenchida incorretamente, tendo em vista que na composição do saldo
negativo deveriam ter sido informados todos os pagamentos efetuados em 2009, de
janeiro a dezembro. A Impugnante somente informou os DARF’s de julho a dezembro,
ensejando um equívoco na apuração do saldo negativo.
Em razão da verdade material, apurou-se através dos documentos de arrecadação (cód.
Receita 2362) que o valor pago em estimativas pela Impugnante foi de R$172.311,30.
Em sua Declaração de Imposto de Renda - DIPJ 2010, Ano-calendário 2009 (ND
0254812), foi informado um valor total de estimativas de R$174.505,31, verificando-se
que há uma divergência entre a DIPJ e o valor recolhido no mês de junho de 2009,
conforme se verifica abaixo:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901717/2012-81

Ao que se conclui que o valor do saldo negativo é de R$75.338,50, resultante do total de
estimativas recolhidas no valor de R$172.311,30 menos o valor do IRPJ devido no valor
de R$96.972,80.
Diante das exposições, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO
no valor de R$75.338,50, homologando as compensações requeridas até o limite do
crédito reconhecido.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 20.02.2020, e-fls. 88-91,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
I - OS FATOS
A Recorrente formalizou um pedido de compensação via PER/DCOMP de créditos
constituídos durante o ano de 2009 relativos a IRPJ, mesmo após ajuste anual, no valor
de Rs77.532,51 (setenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um
centavos).
Após apresentação de Manifestação de Inconformidade e análise realizada pelo relator,
lavrou-se o Acórdão no 12-112.118, objeto do presente recurso, cujo resultado foi o
reconhecimento parcial do crédito solicitado no valor de R$ 75.338,50 (setenta e cinco
trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
Ocorre que, não foi homologado o valor de R$2.194,01 (dois mil cento e noventa e
quatro mil reais e um centavo) como saldo negativo devido a uma suposta diferença
entre o que foi declarado na DCTF e o que foi informado na DIPJ.
Entretanto, conforme print abaixo e anexo, a diferença de R$ 2.194,01 (dois mil cento e
noventa e quatro mil reais e um centavo) foi paga por meio de compensação no
PER/DECOMP no 043073582221070913028051 devidamente homologado.

Ressalte-se que embora o print não esteja legível no seu Recurso Voluntário, a
Recorrente apresenta o documento à e-fl. 92, o qual é reproduzido a seguir:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901717/2012-81

Assim, o valor de R13.906,87 (treze mil novecentos e seis reais e oitenta e sete
centavos) declarado na DIPJ foi pago da seguinte maneira:
R$11.712,92 (onze mil setecentos e doze reais e noventa e dois centavos) pagos por
DARF declarados na DCTF e R$ 2.194,01 (dois mil cento e noventa e quatro mil reais e
um centavo) pagos por meio de compensação no PER/DECOMP no
043073582221070913028051 devidamente homologado.
Desta forma, deve ser reconhecido o saldo negativo no valor total de R$ 77.532,51
(setenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), como
pleiteado.

II — O DIREITO
A Recorrente discorre sobre as três formas de apuração do imposto de renda(real,
presumido e arbitrado), e sobre a legislação que permite a compensação de tributos decorrente de
saldo negativo do IRPJ e CSLL.
Conclui, requerendo a procedência do Recurso Voluntário, com o reconhecimento
do crédito de IRPJ referente ao saldo negativo no valor de R$ 77.532,51.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901717/2012-81

IRPJ, no valor original de R$ 77.532,44, relativo ao ano-calendário de 2009, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA –
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 77.532,44
R$ 0,00
R$ 75.338,50
R$ 2.193,94
Observação: a diferença de R$ 0,07 entre o valor apontado na delimitação da lide e o valor
apontado no Recurso Voluntário(R$ 2.194,01) deve-se à aproximação.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Análise das Alegações da Recorrente
A DRJ apurou através dos documentos de arrecadação(cód. Receita 2362) que o
valor pago em estimativas pela Recorrente foi de R$172.311,30. Na sua Declaração de Imposto
de Renda - DIPJ 2010, ano-calendário 2009 (ND 0254812), foi informado um valor total de
estimativas de R$174.505,31, resultando na diferença de R$ 2.194,01.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901717/2012-81

Constatou-se que essa diferença refere-se ao mês de junho/2009, não sendo
homologada pela decisão de 1a Instância.
A Recorrente alega, que essa diferença de R$ 2.194,01 (dois mil cento e noventa e
quatro mil reais e um centavo) foi paga por meio de compensação no PER/DCOMP no
043073582221070913028051
devidamente
homologado,
apresentando
um
print
do
PER/DCOMP, no qual consta apenas o seu número, a data de transmissão(21.07.2009), o tipo de
crédito(Saldo Negativo de IRPJ), o tipo de documento(Declaração de Compensação) e a
situação(homologado).
Não se verifica no documento o pagamento da diferença por meio de
compensação como alegado pela Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à DRF de
origem, para que a autoridade preparadora se certifique de que o valor da diferença de R$
2.194,01 foi paga por meio de compensação no PER/DCOMP no 043073582221070913028051.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital